Tribunal: TJSP
Processo: 1500647-98.2023.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Validade e eficácia dos atos a partir de 19/12/2023 – Execução fiscal anterior à fixação da Tese – Adoção das medidas previstas no item 2 do precedente que é faculdade da exequente – Sentença reformado. Recurso provido.